Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-76.2019.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000693-76.2019.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSALIA CRISTINA BRITO NEVES E SILVA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC/2015. PROCESSO DIGITAL. INTIMAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO §1º, ART. 9º, DA LEI Nº 11.419/2006 E DO §1º, ART. 183 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 314/STJ E DO QUANTO DISPOSTO NO ART. 40 LEI N. 6.830/80. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000693-76.2019.805.0223
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
SANTA MARIA DA VITÓRIA
e como apelada
ROSALIA CRISTINA BRITO NEVES E SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de ________________de 2023.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

R
ELATOR

PROCURADOR (A)